Tribunal: TJPA
Processo: 0005927-54.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005927-54.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., FELIPA ALENCAR DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005927-54.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA22273-A/ DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ n° 60.359

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. EMPRESTIMO EXCLUIDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso da autora e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005927-54.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA22273-A/ DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ n° 60.359

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A e FELIPA ALENCAR DE SOUZA
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas, que nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID n° 2492265), que
ao realizar o recebimento de seu benefício verificou a existência de descontos no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) relativos a um empréstimo consignado realizado em seu nome, contrato de n° 542006347 no valor de R$ 587,49 (quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Afirma que jamais contratou tais serviços, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requer a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 12646374) alegando que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que o contrato de foi cancelado devido a ordem de pagamento ter sido devolvida em 20/02/2014, antes da primeira parcela, conforme pode-se verificar da consulta extraída do sistema do INSS.

Por esse motivo, aduz ainda não caber a restituição em dobro dos valores e muito menos a indenização por dano moral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 12646417) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da dívida relativa ao empréstimo, restituindo de forma simples os valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID n° 12646425). Alegou, em resumo, que a magistrada deixou de considerar a inexistência de prova quanto a cobrança de qualquer das parcelas do contrato excluído antes mesmo da primeira cobrança. Sustenta ainda, que a inversão do ônus da prova não exonera o litigante do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID n° 12646420). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do
quantum
, bem como a devolução em dobro dos valores descontados em conta.

Devidamente intimado, o réu /apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 12646430.

Devidamente intimada, o a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 12646432.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitado nos autos. Preparo do recurso da parte autora dispensado em razão da justiça gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos da autora.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, contrato n° 542006347, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Afirma ainda, que o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente e, no entanto, vem sofrendo com os descontos provenientes do referido empréstimo.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou imagens do seu sistema interno demonstrando que não houve nenhum desconto no benefício da autora referente a esse contrato, aponta ainda, que o documento emitido pelo INSS trazido aos autos pela própria autora comprava que houve a exclusão do empréstimo consignado.

Com razão o Banco Apelante, pois, pelo que consta dos autos, não restou comprovado que a parte autora vem sofrendo descontos indevidos. Aliás, como bem apontado pela Instituição Financeira, dos documentos emitidos pelo INSS e elencados pela própria autora é possível concluir que o contrato foi, de fato, excluído. Vejamos:

·

ID n° 2492265 - Pág. 18 - extrato do INSS – CONTRATO N° 542006347 - (Empréstimo por Consignação) - 029 – ITAU CONSIGNADO - 02/02/2014 - 27/02/2014 -
Excluído - SIM -R$ 587,49 – parcelas - R$ 18,00 - 01 / 60.

Além disso, a parte autora não trouxe aos autos nenhum extrato da sua conta corrente comprovando os descontos no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) do referido empréstimo, o que torna, no mínimo, duvidoso o fato alegado.

Dessa forma, entendo que merece reforma a sentença do Juiz que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, uma vez que não restou comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

O art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil já preceitua que o ônus da prova cabe ao autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações desprovidas de documento comprobatório não tem valor algum perante a Justiça.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. I -
Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito.
II - O simples julgamento contrário aos interesses das partes não configura nulidade processual ou mesmo error in procedendo, não se podendo falar em vício do ato sentencial, porquanto devidamente fundamentado e de acordo com as provas constantes no feito. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Assim, entendo que a sentença vergastada merece reforma pois deixou de verificar a real existência dos fatos constitutivos do direito da autora, bem como deixou de atentar-se para o fato de que o contrato há muito já havia sido cancelado e, muito menos, gerou descontos para o consumidor.

Por seu turno o réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através das imagens do sistema acostadas à contestação e do documento emitido pelo INSS trazido pela autora, que o contrato foi de fato excluído, não gerando nenhuma cobranças para a autora.

Neste sentido, junto jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS FRANQUEADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DISPENSA EXPRESSA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Caso em que o recorrente sustenta que o magistrado a quo incorreu em error in procedendo ao não apontar para o autor, no despacho saneador, o ponto controvertido sob o qual deveria ser objeto a produção probatória.
3. Sobre a questão, assim se posicionou a Corte local: "Neste diapasão, ressalto que a prova de fato constitutivo do alegado direito cabia ao autor, ora apelante, conforme disposto no art. 333, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, instado a produção de outras provas, o autor informou que não havia interesse para tal, conforme fls. 136" (fl. 215, e-STJ). 4. O art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a demonstrar. Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.
Dessa forma, quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório é responsabilidade deste (autor). Porém, em casos em que o réu se defende alegando fato capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato invocado pelo autor, a regra se inverte, já que implicitamente admite como verídico o alegado na Petição Inicial - e ao réu cabe o ônus de provar os fatos trazidos em sua resposta. 5. Não procede a alegação de desconhecimento do ponto sobre o qual deveria envidar esforço para cumprir com o ônus probatório que lhe é próprio. Nas próprias razões do Recurso Especial, o insurgente demonstra ciência do fato controvertido ao dizer que "já fora reconhecido em outra ação o vínculo causal entre a doença sofrida pelo recorrente e sua atividade funcional, motivo pelo qual julgou ser desnecessária a produção de qualquer outra prova. Isto é, possuía a justa expectativa de que iá havia se desincumbido de ônus probatório constitutivo de seu direito. Por essa razão, peticionou, informando que não tinha interesse na produção de outras provas (fl. 136)". 6. Nestes termos, não há falar em nulidade processual, pois teve o recorrente a oportunidade de produção de provas, não tendo se desincumbido de modo satisfatório de ônus que lhe é próprio. Precedente: REsp 840.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 28/9/2010. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1680717 SP 2017/0137386-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Diante do exposto, verificando-se que não restou comprovada a cobrança das parcelas no benefício da autora, não há que se falar em declaração de nulidade ou inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e muito menos em dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial e inverter o ônus da sucumbecia,

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE para julgar improcedente o pedido exordial, invertendo o ônus da sucumbência, E
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023